Tribunal: TJBA
Processo: 8032887-85.2020.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8032887-85.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: FEDERACAO NACIONAL DO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DE LUBRIFICANTES

Advogado(s)
:
JORGE LUIZ MATOS OLIVEIRA

REU: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei nº 2.516/2020
DO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
.

IMPOSIÇÃO
DE UTILIZAÇÃO DE MANGUEIRA
S
TRANSPARENTE
S
NAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS
DOS POSTOS REVENDEDORES LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO
. MATÉRIA AFETA À COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
E JÁ REGULAMENTADA
PELA RESOLUÇÃO Nº 41/2013
DA
ANP E PELA PORTARIA Nº 559/2016 DO INMETRO.
VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA V
ISLUMBRADO.
MEDIDA
CAUTELAR
CONCEDIDA PARA SUSPENDER, PROVISORIAMENTE, OS EFEITOS DA LEI
MUNICIPAL
, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA PRESENTE AÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº
8032887-85.2020.8.05.0000
, em que figuram, como Requerente
,
a

FEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E DE LUBRIFICANTES (FECOMBUSTÍVEIS)
, e, como Requerid
o
,
o
M
UNICÍPIO DE ALAGOINHAS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DEFERIR O PLEITO LIMINAR
para suspender, com efeito
ex nunc
, a eficácia da
Lei nº 2.516/2020 do Município de Alagoinhas
, até o julgamento final desta ação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
27
de
outubro
de 2021.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02